Tribunal: STF
Processo: RE 1396929
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 33):

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – FRAUDE – VARAS CÍVEIS - COMPETÊNCIA - TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL - ILEGITIMIDADE DO TABELIÃO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR - LEGITIMIDADE DO OFICIALATO – PARADIGMA – DISTINGUISHING – AUSÊNCIA - EXCLUSÃO INDEVIDA – PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, SEGURANÇA JURÍDICA, DA PROTEÇÃO E DA CONFIANÇA – GRAVE VIOLAÇÃO – NULIDADE DO PROCESSO DECLARADA DE OFÍCIO. 
1. De acordo com as normas inscritas nos artigos 25 e 31 da Lei 11.697/08, que dispõe “sobre a organização judiciária do Distrito Federal”, somente são apreciadas pelas varas especializadas de registro público as demandas que versem acerca dos atos notariais propriamente ditos. Ao contrário, compete às varas cíveis julgarem as causas, veiculadas por meio de pedido reparatório, acerca da responsabilidade civil oriunda da função cartorária. 
2. O STF, ao apreciar o RE 842.846 – RG (tema 777) e reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado para reparar danos causados a terceiros pelos tabeliães, assegurando o dever de regresso contra o responsável, consignou que “a responsabilidade do Estado, é direta, primária e solidária”, premissa que permitia concluir que, além da já reconhecida possibilidade de questionamento da responsabilidade subjetiva do delegatório, a responsabilidade objetiva do Estado incidiria na modalidade solidária. 
3. Em julgado posterior - RE 1.027.633 – RG (tema 940), o STF estabeleceu a premissa segundo a qual, “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato”. Portanto, a partir daí, os notários tornaram-se partes ilegítimas para ocuparem o polo passivo das demandas reparatórias, quando os oficialatos passaram a responder por eventuais danos oriundos do exercício das funções delegadas. 
5. Quando não há excepcionalidade que autorize a aplicação da técnica do distinguishing, o afastamento da tese de repercussão geral viola o princípio do devido processo legal, decorrente da não observação do comando do artigo 927, III, também dirigido aos juízes. Entendimento contrário, no caso em que já houve a indevida extinção em relação ao oficialato, também afrontaria os princípios da segurança jurídica, da proteção e da confiança, acarretando grave prejuízo ao autor, pois o feito seria definitivamente extinto em face da superveniente ilegitimidade passiva do notário. 
6. Preliminar de ilegitimidade passiva do tabelião acolhida. Preliminar de nulidade do processo suscitada e acolhida de ofício. Sentença cassada. Mérito prejudicados.”

Os sucessivos embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 37) e rejeitados, por maioria (eDOC 41). 
No recurso interposto por Dib Santiago Franciss, com fulcro no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, LX; 37, caput e §6º; 93, IX; 236, caput e §1º, da Constituição da República, bem como aos entendimentos firmados nos Temas 777 e 940 da sistemática da repercussão geral. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC , p. 10):

“o acórdão recorrido confere uma equivocada interpretação aos Temas nº 777 e 940, do STF e coloca no mundo jurídico um perigoso precedente, que afasta por completo a responsabilização civil dos notários e registradores por danos que causem aos usuários no desempenho de suas funções, equiparando "cartório" (que sequer personalidade jurídica tem) às pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos.
(...)
O equívoco do voto condutor, contudo, está na conclusão de que julgado posterior - o RE nº 1.207.633/SP, Tema nº 940 da Repercussão Geral - teria superado o entendimento consolidado no Tema nº 777. Entendeu pela aplicabilidade do Tema nº 940 ao caso concreto, ainda que trate da responsabilidade objetiva do Estado por atos que seus agentes, funcionários públicos e pessoas jurídicas (púbicas ou privadas) prestadoras de serviços públicos causem aos particulares”

Já no recurso extraordinário interposto por Mc Arthur Di Andrade Camargo, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigo 37, do Texto Constitucional, alegando-se, em suma, que “Equivocadamente, tomou, supostamente escudado nos termos do artigo 37 da Carta Magna, o dito Oficialato como uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e, em evidente contraste com a jurisprudência desta Corte deixou de extinguir o processo, anulando a decisão que havia acertadamente afastado o cartório do polo passivo e ordenando que os autos regressem à 1ª instância.” (eDOC 50, p. 13/14).
Ambos recursos extraordinários foram admitidos pela Presidência do TJDFT (eDOC 54 e 55).
É o relatório. Decido.
As irresignações merecem acolhida. 
O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 33, p. 12/13):

“Com respaldo no julgado, o tabelião suscita preliminar de ilegitimidade passiva para figurar na lide ao invocar “a aplicação do disposto na alínea c, do inciso IV, do artigo 932 do código de Processo Civil, anotando que a apelação interposta pelo Autor está fundada em tese jurídica que vai de encontro ao decidido nos julgamentos de Repercussão geral do RE 842.846/SC (Tema 777) e do RE 1027633/SP (Tema 940), pelo Supremo Tribunal Federal” (ID 18638812, p. 2).
(...)
Somente em julgado posterior - RE 1.027.633, DJe de 06/12/2019, tema 940, o STF estabeleceu premissa segundo a qual, “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato”. 
Portanto, se é certo que a partir desse julgado os notários não são partes legítimas para ocuparem o polo passivo das demandas reparatórias, o que enseja o acolhimento da preliminar suscitada pelo tabelião, também é fato que, desde então, tanto o Estado quanto o oficialato possuem legitimidade para responder as ações, razão pela qual o 1º Ofício de Notas e Protestos de Brasília não poderia ter sido excluído desta causa após o julgado realizado pela sistemática da repercussão geral, o que ocorreu nestes autos, gerando "error in procedendo".
Verifico, porém, que o estendimento do Tribunal a quo encontra-se em dissonância com o julgamento do RE 842.846 RG, de relatoria do Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 777 da sistemática da repercussão geral, no qual o Plenário reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de tabeliães e registradores oficiais, além de reconhecer a própria responsabilidade direta destes agentes. Reproduzo a ementa do julgado: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. 5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94. 6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88). 7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.

Impõe-se reconhecer, por conseguinte, que os tabeliães e oficiais de registro são agentes públicos de natureza especial, dotados de independência gerencial, administrativa e financeira, os quais recebem remuneração autônoma e não limitada ao teto do funcionalismo público, bem como gozam de regras especiais de aposentadoria.
Destarte, é preciso dizer que todas essas particularidades não se constituem em fundamento para eximir os notários e oficiais de registro de, na condição de agentes públicos, serem responsabilizados pelos seus próprios atos, os quais são praticados, importante lembrar, por delegação do poder público.
Se, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade do Estado, nestes casos, é objetiva, outra não pode ser a compreensão do artigo 22 da Lei 13.286/2016, senão a de que a responsabilidade dos notários e oficiais de registro também é objetiva, pelos danos que seus atos causarem a terceiros. 
Isso porque se os notários e oficiais de registro são agentes públicos por delegação, que gozam de independência gerencial, administrativa e financeira, remunerados de forma direta e integral pelos serviços que prestam, não se limitando ao teto remuneratório do funcionalismo público, nem às regras gerais do funcionalismo para fins de aposentadoria, apresenta-se consentâneo com seu regime jurídico especial a sua responsabilização civil objetiva e primária, tal qual está constitucionalmente previsto para o poder público delegante (art. 37, §6º, CRFB). 
É preciso reconhecer que a norma regulamentadora da responsabilidade civil do agente delegatário somente encontra guarida no texto constitucional de 1988 se for lida conforme o regime constitucional de delegação estabelecido no art. 236 e parágrafos, inclusive o parágrafo primeiro, e interpretado à luz do art. 37, §6º, da CRFB, de modo que reputo inconstitucional, incidentalmente, a expressão “por dolo ou culpa” contida no artigo 22 da Lei 13.286/2016.
Isso significa que o agente público delegatário, ao receber a delegação e atuar em nome próprio, também deve responder objetiva e pessoalmente pelos atos decorrentes do exercício de suas funções delegadas pelo poder público. 
Essa compreensão de responsabilidade pessoal não passa desapercebida nem pelos próprios tabeliães, exemplificada, no caso dos autos, pela denunciação à lide, por parte do réu, de empresa seguradora, ao afirmar possuir “contrato de seguro firmado entre Denunciante e Denunciada é documento hábil a ensejar a denunciação da lide nos moldes aqui formulados, pois o objeto do seguro é exatamente o reembolso das eventuais quantias pelas quais o segurado, ora Denunciante, for condenado em decisão judicial, seja por danos materiais ou morais.”” (eDOC 10, p. 10, Contestação apresentada por MC Arthur Di Andrade Camargo). 
Em contrapartida, as conclusões extraídas do julgamento do Tema 777 da repercussão geral não foram rescindidas pela discussão encerrada no julgamento do RE 1.027.633. Ao contrário do que decidido no acórdão recorrido, o Tema 940 discute, com base exclusivamente no art. 37, § 6º, a possibilidade de ação judicial contra agentes públicos em geral, enquanto no Tema 777, conforme acima demonstrado, discute-se o sistema de responsabilidade de agentes públicos específicos, delegatários de serviços notariais e de registro, com guarida no art. 236, da Carta da República.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, dou provimento aos recursos extraordinários para: 
 a)	reconhecer, nos termos da fundamentação acima, a legitimidade passiva do tabelião na presente ação indenizatória e determinar o retorno do processo para julgamento perante o Tribunal de origem; e
 b)	declarar que o cartório ou serventia extrajudicial não possui personalidade jurídica para ser responsabilizado pela atuação do seu titular ou de seus propostos, devendo ser excluído do processo. 

Publique-se.
Brasília, 1919 de outubro de 2022.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente